Tribunal: TJDFT
Processo: 0741379-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0741379-02.2023.8.07.0001 RECORRENTES: GIOVANNA PIERRE ISNARD, THIAGO HENRIQUE PIRES MACHADO RECORRIDA: AEROVIAS DE MÉXICO S/A DE C V AEROMEXICO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC. INFORMAÇÕES SOBRE VISTO DE ENTRADA. RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE EMBARQUE. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. 1. Dispõe o art. 14 do CDC que o fornecedor responde de forma objetiva pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Nesse passo, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3°, do CDC). 2. Segundo a Resolução n. 400/2016, da Agência Nacional de Aviação Civil, cabe ao passageiro observar as exigências para a realização da viagem, como a obtenção do visto correto exigido pela legislação dos países de destino, escala e conexão, não sendo possível transferir tal ônus à companhia aérea, por ultrapassar os limites do contrato de transporte aéreo. 3. Constatada a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3°, do CDC), não há de se falar em indenização por danos materiais, tampouco na configuração de dano moral, ante a ausência de conduta ilícita atribuída à ré, que agiu no estrito cumprimento do dever legal, ao negar o embarque de passageiro que não cumpriu os requisitos necessários à execução do contrato de transporte aéreo. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que tomaram todas as providências para cumprir as exigências determinadas tanto pela companhia aérea quanto pela embaixada mexicana e que não podem ser penalizados por não atender orientação que só foi disponibilizada em data posterior a viagem. Aduzem, assim, que houve falha na disponibilização de informação clara e tempestiva, que deveria ter sido fornecida pela companhia aérea, especialmente considerando que o site da empresa indicava que a exigência de visto passaria a valer apenas a partir de uma data posterior à da viagem. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TJRS, a fim de comprová-la. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado ao reconhecer a culpa exclusiva do consumidor, diante da ausência de conduta ilícita atribuída à recorrida, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. No mais, retifique-se a autuação, alterando-se a classe processual para recurso especial. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030